Tribunal: TJES
Processo: 5000367-30.2020.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2022-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000367-30.2020.8.08.0004
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: FERNANDA BEATRIZ ANDRADE LOPES
APELADO: MUNICIPIO DE ANCHIETA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000367-30.2020.8.08.0004

APELANTE: FERNANDA BEATRIZ ANDRADE LOPES

APELADO: MUNICÍPIO DE ANCHIETA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
FERNANDA BEATRIZ ANDRADE LOPES

contra a r. sentença de ID nº 2557885, que, nos autos da
ação ordinária
ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE ANCHIETA,
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões recursais (ID nº 2557883),
FERNANDA BEATRIZ ANDRADE

aduz, em síntese, que faz
jus
à equiparação salarial de modo a majorar seus vencimentos com aqueles referentes aos cargos de enfermeiro, médico, médico veterinário, cirurgião dentista e auditor contábil, pois
“encontravam-se no mesmo nível e categoria do cargo da apelante”
e que
“eventual lei (ou leis) que estabelaça(m) vencimentos diversos para servidores que desempenham cargos de atribuições iguais será flagrantemente inconstitucional, por ferir não só a isonomia, mas também seu núcleo de validade, isto é, o próprio princípio republicano”.

Devidamente intimado, o
MUNICÍPIO DE ANCHIETA
apresentou contrarrazões no ID nº 2557885, oportunidade na qual impugnou a gratuidade da justiça concedida à autora.

É o relatório.

Inclua-se o processo em pauta para julgamento.

Vitória, 1º de novembro de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000367-30.2020.8.08.0004

APELANTE: FERNANDA BEATRIZ ANDRADE LOPES

APELADO: MUNICÍPIO DE ANCHIETA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme antes relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
FERNANDA BEATRIZ ANDRADE LOPES

contra a r. sentença de ID nº 2557885, que, nos autos da
ação ordinária
ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE ANCHIETA,
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões recursais (ID nº 2557883),
FERNANDA BEATRIZ ANDRADE

aduz, em síntese, que faz
jus
à equiparação salarial de modo a majorar seus vencimentos com aqueles referentes aos cargos de enfermeiro, médico, médico veterinário, cirurgião dentista e auditor contábil, pois
“encontravam-se no mesmo nível e categoria do cargo da apelante”
e que
“eventual lei (ou leis) que estabelaça(m) vencimentos diversos para servidores que desempenham cargos de atribuições iguais será flagrantemente inconstitucional, por ferir não só a isonomia, mas também seu núcleo de validade, isto é, o próprio princípio republicano”.

Devidamente intimado, o
MUNICÍPIO DE ANCHIETA
apresentou contrarrazões no ID nº 2557885, oportunidade na qual impugnou a gratuidade da justiça concedida à autora.

De plano, a despeito da impugnação formulada pelo requerido,
mantenho
o deferimento do benefício de assistência judiciária gratuita concedido em Primeiro Grau à apelante, uma vez que compreendo que os documentos acostados ao ID nº 3176237 atestam a alegada condição de hipossuficiência.

Dando prosseguimento, reputo pertinente rememorar brevemente os fatos que circundam a presente demanda.

Nesse contexto, rememoro que
FERNANDA BEATRIZ ANDRADE LOPES
ajuizou a presente demanda indicando ser servidora pública, exercendo cargo de Terapeuta Ocupacional, desde 26.02.2009.

Relatou a autora que em 2012, foi editada a Lei nº 773 por meio da qual o Município de Anchieta instituiu novo Plano de Carreira dos Servidores Públicos do Quadro da Saúde, oportunidade na qual foram criados os seguintes enquadramentos: (i) técnico em saúde pública; (ii) assistente em saúde pública; (iii) analista em saúde pública; e (iv) especialista em saúde pública, sendo que os dois últimos tinham como exigência a residência no Município de Anchieta ou que o servidor possuísse curso de especialização.

A autora seguiu narrando que a referida lei foi declarada inconstitucional, de modo que
“por força da procedência da referida ADIN, foi aprovada e sancionada a Lei 1134/2016, modificando a Lei Municipal 773/2012, fazendo constar não mais especialista em saúde pública, e sim analista base de saúde pública. Porém, o valor do salário base permaneceu, ou seja, uns tiveram salário base elevados, outros não”.

Alegou, assim, que
“vem suportando prejuízos financeiros, uma vez que na forma da Lei 773/2012, na época, determinou salário de R$ 2.640,05 (dois mil seiscentos e quarenta e cinco centavos), salário este percebido pela requerente e R$ 4.130,28 (quatro mil cento e trinta reais e vinte e oito centavos) aos cargos que à época foram elevados com a exigência do requisito especialidade, sendo que este requisito foi extirpado pela lei 1134/2016”.

Por este motivo, pleiteou o reajuste de sua remuneração
“para CATEGORIA F – ANALISTA BASE DE SAÚDE PÚBLICA, realizando devido enquadramento atualmente no valor de R$ 5.586,92 (cinco mil, quinhentos e oitenta e seis reais e noventa e dois centavos) e, ainda, a condenação da requerida ao pagamento das diferenças salariais vencidas e vincendas”.

O referido pedido foi julgado improcedente pelo Juízo
a quo,
motivo que ensejou a interposição do presente recurso.

Da análise dos autos, verifico que o cargo ocupado pela autora (Terapeuta Ocupacional) nunca esteve vinculado à mesma categoria dos cargos os quais a requerente pretende ter seu salário equiparado (enfermeiro, médico, médico veterinário, cirurgião dentista e auditor contábil).

Isso porque, a Lei nº 484/2007 estabelecia que o cargo da autora e os demais faziam parte do Grupo IV, contudo, o primeiro ocupava o subgrupo B, ao passo que os demais faziam parte do subgrupo C, possuindo, assim, remunerações distintas e ocupações também distintas, ínsitas à própria natureza dos cargos, os quais, por certo, são significativamente diferentes.

Por sua vez, a Lei nº 773/2012 seguiu estabelecendo categorias distintas para os referidos cargos, sendo certo que terapeuta ocupacional ocupava a categoria E, enquanto os demais cargos mencionavam ocupavam a categoria F. As distinções entre ambos os cargos subsistiram, como se vê comparando, por exemplo, a especialidade de médico e a especialidade de terapeuta ocupacional:

Cargo: ESPECIALISTA EM SAÚDE PÚBLICA

Especialidade: Médico/Área

Atribuições:

Prestar assistência integral ao cidadão efetuando exames médicos, emitindo diagnósticos, prescrevendo medicamentos e realizando outras formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica para promover a saúde e bem-estar da população;

Desenvolver ações de saúde coletiva;

Assessorar e prestar suporta técnico de gestão em saúde, regular os processos assistenciais (organizar a demanda e oferta de serviço) no âmbito do Sistema Único de Saúde do Município, integrando-o com outros níveis do sistema.

Fazer consultas preventivas, exames completos de pacientes, visitas, tratamento médico voltado para qualquer problema patológico, realização de campanhas junto à população, no combate a epidemias, doenças endêmicas e outras; realizar outras tarefas da área médico-hospitalar.

Observar e cumprir as normas de higiene e de segurança;

Executar outras tarefas da mesma natureza ou nível de complexidade associado à sua especialidade ou ambiente.

CARGO: ANALISTA EM SAÚDE PÚBLICA

Especialidade: Terapeuta ocupacional

ATRIBUIÇÕES:

Planejar, coordenar, controlar, analisar, avaliar e executar atividade de atenção à saúde individual e coletiva;

Proceder ao tratamento, desenvolvimento e reabilitação de pacientes portadores de deficiência física e/ou psíquica, promovendo atividades com fins específicos para ajudá-los na sua recuperação e integração social;

Executar métodos e técnicas terapêuticas e recreacionais com a finalidade de restaurar, desenvolver e conservar a capacidade mental e física do paciente.

Executar outras tarefas da mesma natureza ou nível de complexidade associado à sua especialidade ou ambiente.

Após a decretação de inconstitucionalidade de parcela da sobredita lei, sobreveio a Lei nº 1.134/2016, a qual dentre as alterações feitas, estipulou que
“a denominação do macro cargo com nível de classificação F, prevista nos itens F.1, F.2 e F.3 no anexo III, o anexo II, no anexo V e no anexo VIII passa de especialista em saúde pública para analista base de saúde pública”.

Como se vê, as alterações trouxeram consequências para a esfera jurídica daqueles servidores que ocupavam a classificação F, da qual não fazia parte a ora recorrente, a qual, como dito, é terapeuta ocupacional e ocupava a categoria E.

Ainda, não há sequer que se falar em hipótese de desvio de função a ensejar a mudança da autora para a referida categoria, na medida em que, por certo, as atribuições de ambos os cargos são significativamente distintas. Inclusive, assim já se manifestou este Sodalício em hipótese semelhante:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SINDICATO DOS ENFERMEIROS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. PROGRAMA MUNICIPAL DE SAÚDE DA FAMÍLIA. FIXAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. PERCENTUAIS DISTINTOS ÀS CATEGORIAS DE SERVIDORES. PRETENSÃO DE EQUIVALÊNCIA DOS PERCENTUAIS DE GRATIFICAÇÃO. CARGOS DISTINTOS. NÃO CONFIGURADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ALTERAÇÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS PELO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA VINCULANTE Nº 37. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
II. Com efeito, a igualdade genérica entre os servidores públicos não os equipara em direitos e deveres, visto que cada servidor ou classe de servidor pode desempenhar as mesmas funções em condições funcionais ou pessoais distintas, fazendo jus a retribuições diversas, sem que haja ofensa ao princípio da isonomia
. (...) IV. Não há que se falar em inconstitucionalidade do artigo 2º, da Lei nº 2.674/2004 e do artigo 25, da Lei nº 4.162/2013 por ofensa ao Princípio Constitucional da Isonomia a justificar a equiparação almejada pela simples ausência de similaridade das profissões. (...) (TJES; Apl 0013082-33.2015.8.08.0048; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 26/02/2019; DJES 12/03/2019)

Para além deste ponto, ressalta-se, tal como exposto pelo MM. Magistrado de Primeira Instância, também não seria possível haver equiparação salarial em virtude da decretação de inconstitucionalidade da norma por meio da qual a autora pretende que haja o reajuste de seus rendimentos.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
majorando a condenação da recorrente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo sua exigibilidade em razão do deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000367-30.2020.8.08.0004

APELANTE: FERNANDA BEATRIZ ANDRADE LOPES

APELADO: MUNICÍPIO DE ANCHIETA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –

EQUIPARAÇÃO SALARIAL – CARGOS DISTINTOS – FUNÇÕES DISTINTAS – INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

1.
O cargo ocupado pela autora (Terapeuta Ocupacional) nunca esteve vinculado à mesma categoria dos cargos os quais a requerente pretende ter seu salário equiparado (enfermeiro, médico, médico veterinário, cirurgião dentista e auditor contábil).

2.
A Lei nº 484/2007 estabelecia que o cargo da autora e os demais faziam parte do Grupo IV, contudo, o primeiro ocupava o subgrupo B, ao passo que os demais faziam parte do subgrupo C, possuindo, assim, remunerações distintas e ocupações também distintas, ínsitas à própria natureza dos cargos, os quais, por certo, são significativamente diferentes. A Lei nº 773/2012 seguiu estabelecendo categorias distintas para os referidos cargos, sendo certo que terapeuta ocupacional ocupava a categoria E, enquanto os demais cargos mencionavam ocupavam a categoria F. As distinções entre ambos os cargos subsistiram, como se vê comparando, por exemplo, a especialidade de médico e a especialidade de terapeuta ocupacional.

3.
Após a decretação de inconstitucionalidade de parcela da sobredita lei, sobreveio a Lei nº 1134/2016, a qual dentre as alterações feitas, estipulou que
“a denominação do macro cargo com nível de classificação F, prevista nos itens F.1, F.2 e F.3 no anexo III, o anexo II, no anexo V e no anexo VIII passa de especialista em saúde pública para analista base de saúde pública”.
As alterações trouxeram consequências para a esfera jurídica daqueles servidores que ocupavam a classificação F, da qual não fazia parte a ora recorrente, a qual, como dito, é terapeuta ocupacional e ocupava a categoria E.

4.
Não há sequer que se falar em hipótese de desvio de função a ensejar a mudança da autora para a referida categoria, na medida em que, por certo, as atribuições de ambos os cargos são significativamente distintas.

5.
Também não seria possível haver equiparação salarial em virtude da decretação de inconstitucionalidade da norma por meio da qual a autora pretende que haja o reajuste de seus rendimentos.

6.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.